Tribunal: TJDFT
Processo: 0745902-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745902-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: D'JOB COMERCIAL LTDA, MARIA SANTANA CARDOSO, JOB JOSE CARDOSO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Id 173884069 do processo de referência) que, na execução fiscal movida pelo agravante em desfavor de D'job Comercial Ltda. - ME, Job Jose Cardoso e Maria Santana Cardoso (autos n. 0014091-63.1999.8.07.0001), indeferiu o pedido de penhora sobre veículo automotor, bem como sobre o imóvel indicado pelo ente distrital, nos seguintes termos: Trata-se de execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de D'JOB COMERCIAL LTDA - ME, JOB JOSE CARDOSO, MARIA SANTANA CARDOSO, partes devidamente qualificadas nos autos. No registro de ID 150615062, o Distrito Federal pugnou pela penhora sobre: * O veículo Placa JIE 7013, MARCA/MOD 211754-I/MMC PAJERO DAKAR, ANO 210; * O imóvel situado na QNM 40 LT. 9 CONJ. N - MATRÍCULA 14774, do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF. É o relatório. DECIDO. O princípio da responsabilidade patrimonial, insculpido no art. 789 do CPC, reza que o devedor responde pelo cumprimento da obrigação com todos os seus bens. Lado outro, o princípio do resultado, enunciado no art. 797 do CPC, diz que a execução deve ser realizada em proveito do exequente. Noutra vertente, o art. 836 do CPC estabelece que "não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução". O veículo indicado à penhora foi fabricado em 2009, possui baixo valor em comparação com o débito perseguido (não representa 5% do crédito do autor), foi licenciado pela última vez no ano de 2016 e, além disso, possui restrições de alienação fiduciária e bloqueio(s) judicial(is), o que obsta, ou, ao menos, dificulta futura venda em hasta pública. Ademais, o Exequente sequer se desincumbiu de apresentar as informações atualizadas do bem, junto ao órgão de trânsito, se limitando a juntar, tão somente, o espelho de consulta do próprio SITAF (ID 150615064, pág. 11). Superada essa questão, quanto ao imóvel indicado à penhora, os registros constantes da Certidão de Ônus inserida no ID 150615064, págs. 18/20, indicam que o bem é de propriedade de terceiro estranho à lide. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento fazendário. Intime-se o Exequente para se manifestar, especificamente, sobre o termo inicial da suspensão do processo, fixado na decisão de ID 134106088, bem como acerca de eventual prescrição. (grifos no original) Em razões recursais (Id 52785227), o agravante informa não terem sido localizados outros bens de titularidade da parte executada, motivo pelo qual “não resta alternativa ao ente exequente além do meio de satisfação requerido”. Sustenta que “o veículo cuja penhora se pleiteia, um Mitsubishi Pajero Dakar de placa JIE7013, trata-se de utilitário importado, cujo preço atual de mercado está em torno de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), conforme tabelas Fipe”. Defende que, não obstante o valor ser baixo em relação ao total da dívida exequenda, “não se pode dizer que o produto da alienação do bem será totalmente absorvido pelas custas da execução”, o que justificaria sua expropriação em favor do crédito público, com base no art. 836, do CPC. Assevera que a pluralidade de penhoras sobre um mesmo bem é expressamente permitida pela norma contida no art. 797, parágrafo único, do CPC, de sorte que, uma vez realizada a alienação do bem, os credores serão satisfeitos conforme a ordem legal de preferência. Requer, ao final, “seja conhecido e provido o recurso, a fim de que a decisão seja reformada e deferido o pedido de penhora sobre o veículo de propriedade do agravado”. Sem preparo, em razão da isenção legal conferida ao recorrente. É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO o seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora